Tribunal: TCU
Processo: 036.956/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. QUINTOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Olinda Maria Pizzatto Vianna Bertola e a ele negar registro 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 9a Região que: 9.3.1. dê ciência à sra. Olinda Maria Pizzatto Vianna Bertola do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes 9.3.2. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4. transforme a vantagem dos "quintos", concedida por meio de decisão administrativa, em parcela compensatória, a ser absorvida por todo e qualquer aumento remuneratório, na forma da modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos segundos embargos declaratórios do RE 638.115/CE.